Tribunal: TJDFT
Processo: 0732584-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 14.195/2021, vigente desde o mês de agosto de 2021, dispõe expressamente que "O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes".
2. Em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente, não haverá ônus às partes, afastando, portando, a condenação em custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, alterado pela Lei no 14.195/2021. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
3. Recurso conhecido e não provido.